Tribunal: TJPA
Processo: 0014159-72.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE LATROCÃNIO. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. RECEPTAÃÃO. RECURSO. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE RECEPTAÃÃO. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Deixo de conhecer o pedido ministerial, em contrarrazÃμes, de desclassificaÃ§Ã£o do crime de tentativa de latrocÃnio para tentativa de roubo qualificado, pois nÃ£o foi objeto de recurso da parte apelante, como faz referÃªncia a D. PJ.2. O fato constante da sentenÃ§a atribuÃdo ao RÃ©u para configurar o crime de receptaÃ§Ã£o inexiste nos autos, jÃ¡ que a arma apreendida na posse do RÃ©u Ã© a constante do laudo pericial de fls. 35 e nÃ£o pertencia Ã polÃcia militar estadual, como fez constar no decisum o magistrado. A arma citada na decisÃ£o constante do laudo pericial de fls. 11/12, foi a arma utilizada pelo policial militar que alvejou o RÃ©u em sua fuga e em nenhum momento foi apropriada por ele, impondo sua absolviÃ§Ã£o, pois o recurso foi exclusivo da defesa.2. NÃ£o cabe ao caso a aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o, pois o RÃ©u negou a prÃ¡tica criminosa e o magistrado nÃ£o utilizou seu interrogatÃ3rio para condenÃ¡-lo.3. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0014159-72.2016.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA ISABEL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSAFÁ GOMES DE SOUSA
ADVOGADO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Deixo de conhecer o pedido ministerial, em contrarrazões, de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para tentativa de roubo qualificado, pois não foi objeto de recurso da parte apelante, como faz referência a D. PJ.
2. O fato constante da sentença atribuído ao Réu para configurar o crime de receptação inexiste nos autos, já que a arma apreendida na posse do Réu é a constante do laudo pericial de fls. 35 e não pertencia à polícia militar estadual, como fez constar no decisum o magistrado. A arma citada na decisão constante do laudo pericial de fls. 11/12, foi a arma utilizada pelo policial militar que alvejou o Réu em sua fuga e em nenhum momento foi apropriada por ele, impondo sua absolvição, pois o recurso foi exclusivo da defesa.
2. Não cabe ao caso a aplicação da atenuante da confissão, pois o Réu negou a prática criminosa e o magistrado não utilizou seu interrogatório para condená-lo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSAFÁ GOMES DE SOUSA
contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de tentativa de lesão corporal, descrito no art. 129, §1°, II, c/c art. 14, II, do CP; 6 (seis) anos de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio, descrito no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do CP; 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de receptação, descrito no art. 180 do CP; em concurso material, que redundou na pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

¿Consta dos autos que, no dia 13 de dezembro de 2016, por volta das 17h, nesta cidade, o denunciado, com uma arma de fogo em punho atirou contra a vítima e policial militar Abílio Teixeira da Costa Júnior, bem como tentou roubar a moto da vítima Wanderley José Ferreira Lopes. No dia em questão, uma guarnição foi informada que três pessoas, sendo dois homens trajando camisa branca de manga comprida e uma mulher morena e baixa, e atitude suspeita estavam circulando pela cidade. Na ocasião a guarnição passou a empreender buscas atrás dos suspeitos, vindo a localiza- los ao lado do Colégio Silvio Nascimento, no centro da cidade, sendo que um dos suspeitos estava sentado na calçada e o outro em pé do outro lado da rua. Ato continuo, a guarnição abordou inicialmente o rapaz que estava em pé, o qual identificado como Doriedison Carvalho Borges, 17 anos. Nesse instante o policial Costa Júnior se dirigiu até o denunciado ordenando que colocasse a mão na cabeça, sendo que não foi atendido pelo denunciado, o qual sacou uma arma do cós da calça e passou a correr atirando em direção ao policial. Aproveitando-se da situação, o adolescente tentou se evadir do local enquanto os policiais perseguiam o denunciado, o qual continuou correndo e efetuando disparos, sendo necessário que a vítima revidasse os tiros, acertando Josafá na costela. Mesmo ferido, Josafá ainda na posse da arma continuou correndo e ao chegar na rua Matta Bacelar, abordou a segunda vítima, Wanderley e com a arma em punho proferiu as textuais "PERDEU SAI, SAI, SAI DA MOTO", momento em que apontou a arma para o rosto de Wanderley e apertou o gatilho, mas a mesma veio a falhar. Em seguida, a viatura da polícia chegou ao local e os policiais conseguiram prender o denunciado quando já estava tentado se esconder no quintal de uma casa. Após a prisão do denunciado foi constatado que o mesmo estava na posse de uma revolver calibre 38, marca Taurus, com capacidade para cinco tiros, com a numeração raspada, uma munição intacta e quatro deflagradas. Foi constatado pela guarnição, através de populares e do adolescente que acompanhava o denunciado que a dupla chegou na cidade em uma motocicleta YAMAHA Factor YBR 125 K, roxa, sem placa, Chassi 9C6KE1520C0105189, proveniente de roubo. Segundo relatos do adolescente, o trio se dirigiu a esta cidade com a finalidade de cometer um assalto a uma boutique neste município. A mulher que acompanhava o denunciado conseguiu empreender fuga do local e não pode ser identificada. O denunciado não foi ouvido em sede policial, pois foi diretamente, encaminhado à UPA para receber atendimento médico. "
. Por tal conduta, o denunciado foi incurso na sanção delitiva do art. 157, §3º, c/cart. 14, II, do CP; art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do CP; art. 288, parágrafo único, do CP; art. 180 do CP; e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 40/54, sobreveio sentença condenatória, por latrocínio tentado, lesão corporal grave tentada e receptação, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, tão somente pela absolvição do crime de receptação e pela aplicação da atenuante da confissão (fls. 65).

Constam contrarrazões às fls. 68/77, pelo conhecimento e parcial provimento, para acolhimento do pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado tentado, aplicação da atenuante de confissão e exclusão do crime de receptação.

Às fls. 88/91, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
tão somente pela absolvição do crime de receptação e pela aplicação da atenuante da confissão.

No que tange ao pedido ministerial de acolhimento do pleito recursal de
desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado tentado
, destaca-se que não foi objeto do recurso da defesa, a qual às fls. 65 restringiu-se a pleitear apenas a
absolvição do crime de receptação
e pela
aplicação da atenuante da confissão
, razão pela qual deixo de conhecer do pleito.

Em relação ao
pedido de absolvição pelo crime de receptação
, o magistrado condenou o Réu baseando-se nos seguintes argumentos:
¿A materialidade resultou demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 32/33 e no Auto de Entrega da Arma Apreendida às fls. 14. A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente, nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, consoante transcrições já constantes nos autos.
Patente se mostra que o acusado foi encontrado com arma de propriedade da Polícia Militar do estado, a qual está tombada sob o n° 3749
.
Assim, para estar em poder do réu, o referido armamento foi roubado e/ou furtado da corporação, amoldando-se o caso no crime de receptação
(art. 180, do CPB).¿
- fls. 45/46 - grifo nosso.

Vê-se, portanto, que o magistrado afirma que o Réu foi preso na posse de arma de fogo pertencente à Polícia Militar do Estado.

Ocorre que o
Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 32/33
citado pelo magistrado trata do
¿
revólver
calibre
.38
, marca Taurus, capacidade para 5 tiros,
com numeração de série raspado
, com munição intacta e 4 deflagradas
¿. Já o
auto de entrega de fls. 14
trata de
¿arma de fogo tipo
pistola
, marca Taurus
.40
,
Serie SZH83554 patrimônio PM/PA nº 3749
, com um carregador do mesmo calibre¿
.

Constata-se, portanto, claramente que o magistrado laborou em total equívoco ao materializar o crime de receptação nas referidas armas, porque, pela dinâmica dos fatos, em nenhum momento foi narrado nos autos que o Réu se apropriou da arma do policial militar, pelo contrário, ele já estava na posse de uma arma (a arma de fogo constante de laudo de fls. 35), e fez disparos contra os policiais com a referida arma, sendo preso em sua posse (
Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 32/33);
já a arma constante do Auto de Entrega de fls. 14, foi a arma utilizada pelo policial militar Abílio Teixeira Costa Júnior para alvejar o Réu na fuga, qual seja, a arma periciada às fls. 11/12 e devolvida ao PM às fls. 14.

Em sendo assim, não houve receptação de qualquer arma pelo Réu, inclusive, nada consta a esse respeito na denúncia de fls. 03/04, não havendo como se confirmar tal condenação nos autos, pois baseada em fatos inexistentes.

No que tange à aplicação da atenuante da confissão, não assiste razão ao Réu, pois ele negou os fatos a ele imputados, inclusive em relação ao disparo que tentou efetuar contra a vítima Wanderley, no momento em que tentou roubar-lhe a motocicleta, tanto que tal testemunha ratificou seu depoimento em Juízo, reafirmando que o Réu tentou lhe alvejar com a arma de fogo, mas ela falhou naquele momento (mídia).

Em sendo assim, se o Réu não confessou a prática criminosa que está sendo lhe imputada nestes autos e ainda, o magistrado não levou em consideração seu interrogatório para condená-lo, não há obrigatoriedade de sua aplicação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de fls. 40/54 e absolver o Réu JOSAFÁ GOMES DE SOUSA, da imputação delitiva do crime de receptação, descrito no art. 180 do CP, tornando a pena final e definitiva em
7 (sete anos e 8 (oito) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1